Tribunal: TJPA
Processo: 0816164-40.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816164-40.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: OCIDEMAR SILVA CARVALHO

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0816164-40.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: OCIDEMAR SILVA CARVALHO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. RESPEITO AO EDITAL DE CONCURSO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA ORDEM.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que determinou a remoção de servidor público estadual, aprovado em concurso regionalizado, para local diverso daquele indicado no edital de lotação.

As preliminares de impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança e ausência de interesse de agir foram rejeitadas por se confundirem com o mérito da ação, estando o feito devidamente instruído sem necessidade de produção de novas provas.

A remoção de servidor público é ato discricionário da Administração Pública, destinado a suprir a necessidade do serviço público, mas deve ser devidamente motivado e não pode violar as regras do edital do concurso. Todo ato administrativo deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

No caso em questão, o impetrante exercia suas funções no Presídio Estadual Metropolitano III, em Marituba, e foi removido para a Central de Triagem de Abaetetuba, um município não previsto como opção de vaga no edital do concurso, sendo-lhe concedidos apenas dois dias para se apresentar na nova lotação.

A justificativa apresentada pela Administração Pública para a remoção, baseada na necessidade do serviço e no acordo judicial que possibilitou a nomeação do servidor, não é suficiente para legitimar a remoção para local não previsto no edital. O acordo judicial destaca a submissão às regras do certame, que indicava as regiões de lotação disponíveis, sem incluir Abaetetuba.

Além disso, a documentação anexada aos autos demonstra que a alegada necessidade de serviço não foi comprovada de maneira adequada, com contradições nos atos administrativos que removem servidores entre as mesmas unidades prisionais com justificativas semelhantes.

Mandado de segurança concedido para anular o ato administrativo de remoção do servidor, restabelecendo sua lotação original conforme previsto no edital do concurso público.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público em CONCEDER a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/07/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por OCIDEMAR SILVA CARVALHO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

Narra o impetrante que é servidor público estadual, aprovado no concurso REGIONALIZADO C-199 para o cargo de Policial Penal do Estado do Pará REGIONAL GUAMÁ, nomeado e estabilizado conforme PORTARIA Nº 1466/2023/CESAD/DGP/GAB/SEAP.

Conta que recebeu um ofício, removendo-o para a regional diversa daquela escolhida em sua inscrição para o desempenho das funções inerentes ao cargo. Destaca que o ato administrativo ordinatório que trata de Remoção de servidor público não foi publicado em Diário Oficial do Estado do Pará, mas sim, por Ofício interno direcionado ao diretor da unidade prisional de Abaetetuba localizada na Regional Tocantins, ato este desprovido de legalidade.

Aponta que no ofício interno consta que o Impetrante deveria comparecer em local diverso da unidade no qual estava lotado apenas dois dias após a comunicação abrupta feita pelo seu superior hierárquico. Entretanto, tal mudança seria para a cidade de Abaetetuba, pertencente a Regional Tocantins, e que na época do concurso não constava como opção de vaga.

Alega que a Administração Pública também não observou que a mudança de domicílio acarreta diversos ônus financeiros, pois teria que prover ajuda de custo ao Impetrante por tratar-se de remoção ex-ofício, conforme disposto no artigo 150, § 1°, da Lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994.

A justificativa para a remoção pela Administração Pública foi no sentido de que “justifica-se a remoção do (a) servidor (a) acima citado em decorrência da necessidade de serviço da administração pública sendo respeitada a motivação de cunho administrativo e da segurança institucional”.

Somado a isso, também como justificativa, foi mencionado que era possível a remoção do servidor, pois tomou posse através de um “acordo judicial”. Esclarece que o mencionado “acordo”, é uma decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do processo número 0800461.812019.8.14.009, feito que tramitou perante o juízo da 1ª Vara Cível e comercial de Bragança, fruto de uma Ação Civil Pública.

Assim, impetrou o mandado de segurança, na qual requer a anulação do ato administrativo que ensejou a remoção do Impetrante para local diverso da lotação vinculada ao edital.

Em despacho de id n°17192299, reservei-me para apreciar a liminar após as informações e deferi a Justiça gratuita pleiteada.

O SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA apresentou informações (id n° 17801579), na qual alega, em sede de preliminar, a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.

Ainda em preliminar, alegou a ausência de interesse de agir, devido a inexistência de ato que tenha ofendido direito líquido e certo do impetrante.

Em decisão de id n° 17947470, indeferi a liminar.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINARES

Em sede de preliminar (Id n° 17801579), o impetrado suscita a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e que inexistem provas pré-constituídas aptas a demonstrar, de plano, a violação de direito líquido e certo.

Somado a isso, aponta a ausência de interesse de agir, diante da inexistência de ato que tenha ofendido direito líquido e certo.

Porém, em que pese as alegações, entendo que se confundem com o mérito da ação e que o feito está devidamente instruído, não havendo necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual
REJEITO
as preliminares suscitadas.

MÉRITO

De acordo com o inciso LXIX, do art. 5º da CF,
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso em análise, o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de que seja determinada a anulação do ato administrativo (ofício interno) que ensejou a remoção do Impetrante para local diverso da lotação vinculada ao edital.

Em resumo, o impetrante relata que é servidor público estadual, aprovado no Concurso Regionalizado C-199 para o cargo de Policial Penal do Estado do Pará na Regional GUAMÁ. No entanto, por meio de um ofício interno direcionado ao diretor da unidade prisional de Abaetetuba, localizada na Regional Tocantins, foi determinada a sua remoção para uma regional diversa daquela escolhida em sua inscrição, para o desempenho das funções inerentes ao cargo.

Primeiramente destaco que, na linha do entendimento pacífico dos tribunais superiores não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito
administrativo
, analisando a conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma excepcional, analisar o respeito à legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, importante a lição do Professor Hely Lopes Meirelles:

"O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege.
Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários
. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito
administrativo
, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito
administrativo
, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...)" (Direito
administrativo
brasileiro, 22. ed., São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 610-612)."

Além disso, consigno que a validade do ato
administrativo
está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, sob pena de configuração de vício de nulidade e consequente desconstituição do ato.

No que tange à remoção de servidor, sabe-se que é ato discricionário da Administração Pública que pode ocorrer para suprir necessidade do serviço público, não consistindo, em regra, violação ao direito de quem foi removido, tendo em mira que efetividade não se confunde com inamovibilidade.

Todavia, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve preencher certos requisitos atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.

Cediço que a determinação do local de lotação do servidor está no âmbito da discricionariedade do agente público, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial, da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade.

A remoção de servidor é por sua vez ato administrativo vinculado à exposição dos seus motivos, ou seja, ainda que se revele ato discricionário, deve demonstrar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade, não podendo ser utilizado como sanção disciplinar ou retaliação.

No caso dos autos, conforme se verifica do OFÍCIO INTERNO Nº 7828/2023/CRH/DGP/SEAP (Id. 16490132), o ato apontado como coator no presente
mandamus
de transferência do impetrante para o exercício de suas atividades profissionais, apresenta a seguinte justificativa:

“Em virtude da necessidade de serviço, respeitando o interesse público, a legalidade, a manutenção da ordem e segurança pública e o princípio da conveniência e oportunidade, apresento a Vossa Senhoria, conforme justificativa técnica anexa, o (a) servidor (a) OCIDEMAR SILVA CARVALHO, matrícula funcional nº 5797764, do cargo de POLICIAL PENAL anteriormente lotado no (a) PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO III que irá desenvolver suas atividades nesse (a) CENTRAL DE TRIAGEM MASCULINA DE ABAETETUBA, a contar de 24/09/2023.”

Na Justificativa Técnica de Remoção, consta as seguintes informações:

“
Justifica-se a remoção do(a) servidor(a) acima citado em decorrência da a necessidade de serviço da

administração pública sendo respeitada a motivação de cunho administrativo e visando a segurança institucional.

Além disso, o servidor em epigrafe tomou posse em detrimento da convocação por meio do Concurso Público C-

199-2/SUSIPE/SEPLAD e conforme Acordo Judicial firmado para fins de posse, o servidor poderia ser lotado em
qualquer
região, de acordo com a necessidade de serviço da administração pública, já que foram nomeados fora do

número de vagas previsto no referido certame, sendo respeitada a motivação de cunho administrativo e visando a

segurança institucional.

Cumpre ressaltar, o regime de escala de trabalho no modelo atual foi instituído a contar de 04 de agosto de 2021,

por meio da Portaria n". 604/2021-DGP/GAB/SEAP/PA, publicada no Diário Oficial do Estado em 16 de junho

de 2021. Logo, esses servidores atuam em regime de plantão de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso,

formando, com isso, quatro equipes distintas de policiais penais e agentes penitenciários (Equipe A, B, C e D), de

em média 13 a 14 servidores operacionais, isso sem considerar os afastados por motivo de licenças de diversos tipos

e férias, que impactam sobremaneira no quantitativo disponível para realização do plantão.

Cabe ressaltar que a SEAP possui, de modo geral, um quadro de pessoal operacional e administrativo reduzido,

levando em consideração a quantidade de Unidades Prisionais ativas, que chegam a 53 (cinquenta e três) Unidades,

a quantidade de custodiados, o volume de trabalho, a extensão territorial do estado, a dispersão geográfica das

Unidades, a logistica necessária para manutenção das Unidades, e a importância estratégica da conservação da

ordem e disciplina dentro das Unidades Prisionais para a segurança pública como um todo.

Conclui-se, mediante o exposto, que o ato de remoção atende às determinações constantes no Regime Jurídico

Único dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado

do Pará e na Resolução n°. 006/2014/GP do Poder Judiciário, que embasam a realização de remoção de servidores

a partir da necessidade de serviço e interesse público, pautadas no princípio da conveniência e oportunidade.”

No entanto, em que pese a argumentação apresentada supra, algumas questões devem ser levadas em consideração.

O impetrante exercia suas funções no Presídio Estadual Metropolitano III, localizado em Marituba. Posteriormente, foi removido para a Central de Triagem de Abaetetuba, sendo-lhe concedido apenas dois dias para se apresentar na nova lotação.

Conforme consta no item 2.2 do Edital 16490133 - Pág. 2, foram disponibilizadas as regiões de lotação da vaga, com seus respectivos municípios das unidades prisionais, a saber:

Ou seja, verifica-se que o impetrante foi removido para o município de Abaetetuba, o qual sequer constava como opção de vaga no referido edital. A respeito disso, ressalto que, no acordo homologado nos autos do processo n° 0800461-81.2019.8.14.0009 (id n° 17801580 - Pág. 1), consta expressamente na cláusula 4ª o seguinte:

“os candidatos convocados por força do presente acordo, serão submetidos a todos os critérios, avaliações, regras e requisitos expressamente previstos (...),
estando sua eventual aprovação final absolutamente subordinada ao Edital 001/2007-SEAD/SUSIPE
”

Outrossim, a remoção do servidor para um município que sequer estava previsto no edital, no prazo de dois dias, configura uma clara violação do direito líquido e certo do impetrante, bem como das regras do edital.

Além disso, a justificativa da Administração Pública de que o servidor poderia ser lotado em qualquer região, conforme a necessidade do serviço, devido ao fato de a posse ter ocorrido em virtude de um acordo judicial, não merece prosperar. Explico:

Em primeiro lugar, nota-se que o acordo supramencionado, de id n° 17801580 - Pág. 1, é oriundo da Ação Civil Pública n° 0800461-81.2019.8.14.0009, no qual a SUSIPE se comprometeu a substituir os agentes prisionais contratados em regime temporário. Nesse acordo, consta expressamente na cláusula 1ª que a SUSIPE, por mera liberalidade, assumiu a obrigação de convocar para a segunda fase do Concurso Público C-199 os candidatos que obtiveram a nota mínima, mas não foram classificados dentro do número de vagas, sendo que a eventual aprovação final está subordinada ao Edital 001/2007-SEAD/SUSIPE.

Ou seja, o acordo foi firmado e homologado por sentença, e após a sua devida aprovação e nomeação, o servidor passou a ter o mesmo
status
dos servidores aprovados dentro do número de vagas, não havendo razoabilidade alguma a remoção para Município que sequer constava no edital do certame.

Além de tudo o que já foi exposto, deve ser levado em consideração que, de acordo com o comprovante de residência de id n° 16490118 - Pág. 3, o impetrante reside no município de Ananindeua, que fica aproximadamente a dez a quinze quilômetros de Marituba, onde está localizado o Presídio Estadual Metropolitano III, sua lotação anterior.

Por outro lado, o município de Abaetetuba, local da nova lotação, encontra-se a aproximadamente 75 a 90 quilômetros de distância de Ananindeua.

Por fim, passo a me manifestar sobre a alegação presente na Justificativa Técnica de Remoção, de que “
a SEAP possui, de modo geral, um quadro de pessoal operacional e administrativo reduzido,

levando em consideração a quantidade de Unidades Prisionais ativas, que chegam a 53 (cinquenta e três) Unidades,

a quantidade de custodiados, o volume de trabalho, a extensão territorial do estado, a dispersão geográfica das

Unidades, a logistica necessária para manutenção das Unidades, e a importância estratégica da conservação da

ordem e disciplina dentro das Unidades Prisionais para a segurança pública como um todo”.

Em que pese o alegado, não houve a comprovação por qualquer meio documental. Além disso, verifica-se que o
Ofício Interno nº 7828/2023/CRH/DGP/SEAP (Id. 16490132), no final de setembro de 2023, removeu o impetrante do Presídio Estadual Metropolitano III para a Central de Triagem Masculina de Abaetetuba.

Porém, um pouco antes, de acordo com o documento de id n° 16490134 - Pág. 1, houve a remoção de outro servidor, o sr. ROSIVALDO FERNANDO CONCEICAO SILVA, da Central de Triagem Masculina de Abaetetuba para o Presídio Estadual Metropolitano III, sob a mesma justificativa de “necessidade de serviço, respeitando o interesse público, a legalidade, a manutenção da ordem e segurança pública e o princípio da conveniência e oportunidade”.

Diante de tudo o que foi exposto, entendo como indevido o ato administrativo de remoção, mesmo que de forma excepcional, devendo ser destacado, ainda, o princípio máximo da legalidade e em virtude da obediência estrita ao edital do certame.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção. 2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática. 3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo. 4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes. 5. No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 57306 PE 2018/0092393-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REMOÇÃO
EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO
ADMINISTRATIVO
. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta
Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de
remoção
de

servidor
ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação

expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a

validade do ato.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe 22/05/2017)."

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que \'2722as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital\'2722 ( RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida.

(STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Nessa direção, vem se apresentando também a jurisprudência dominante deste Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. 2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. 3. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJ-PA. Proc. 0800163-54.2018.8.14.0032 – Remessa Necessária. Rela. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Data do Julgamento 14/06/2021. Data da Publicação 09/07/2021)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR EFETIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA DE UMA ESCOLA URBANA PARA OUTRA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2º E 50 DA LEI Nº 9.784/1999. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. 3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade. A manutenção da sentença que concedeu a segurança é medida que se impõe. 4. Recurso de Apelação conhecido, porém improvido. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos, conforme a fundamentação. À Unanimidade.”

(2018.02116674-45, 190.717, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2º E 50 DA LEI Nº 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2018.02112707-15, 190.711, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDORA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO NÃO MOTIVADO PELO AGENTE PÚBLICO. FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA PERMITIR O CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. É imprescindível ressaltar que todo ato administrativo de transferência de servidor público, seja ele vinculado ou discricionário, está sujeito ao controle judicial e, sobretudo, deve ser motivado, sendo insuficiente a fundamentação genérica, como ocorre na hipótese em julgamento. Precedentes STF e STJ. 2. Dito isto, é inquestionável que o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões e, a sua obrigatoriedade, se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.00755730-02, 170.993, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017- 02-24)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação. 2. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

(2017.03473256-80, 179.376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-08-17)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, nos termos requeridos na inicial.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 16 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/08/2024